Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704668-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e erro material na decisão embargada. Afirmam que o ato impugnado no agravo de instrumento deve ser entendido como decisão e não como despacho. Mencionam não ter havido a apreciação de todas as circunstâncias expostas no agravo de instrumento, o que ensejou a ocorrência de omissão em relação à alegação de ausência de remessa do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e em relação ao silêncio quanto aos escólios jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça trazidos como fundamento da interposição do agravo de instrumento. Defendem a ocorrência de erro material na apreciação, uma vez que o ato proferido pelo Juízo de Primeiro Grau não pode ser entendido como despacho de mero expediente. Pedem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo e gera dúvida sobre o que está exposto. Há omissão, por fim, quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes nos seguintes termos: O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o despacho proferido pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos: Certifique-se quanto a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Após, intime-se a parte executada. Conforme ensina Cassio Scarpinella Bueno, o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e de todas as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A determinação contra a qual se insurgem os agravantes não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Os embargantes defendem a ocorrência de erro material na decisão embargada, ao argumento de que o ato impugnado no agravo de instrumento não pode ser entendido como despacho de mero expediente, mas sim decisão interlocutória. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. A leitura da decisão embargada revela a ausência de erro material, mas entendimento que contraia o entendimento dos embargantes. As alegações de omissão feitas pelos embargantes em razão da ausência de manifestação sobre as questões discutidas no agravo de instrumento não merecem prosperar. O não conhecimento do agravo de instrumento tornou prejudicada a análise de tudo o que foi alegado no recurso, inexiste omissão. A leitura do recurso interposto revela a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão e isso, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A pretensão dos embargantes de rediscutir o teor da decisão embargada é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.